Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra acórdão que mantém penhora sobre percentual do salário da agravante, no contexto de execução, com alegação de omissão quanto ao impacto cumulativo das constrições em sua folha salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Verificação da possibilidade de reexame da matéria debatida, diante do cabimento restrito dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O acórdão examina a alegação de omissão quanto ao impacto financeiro das penhoras sobre o salário da agravante e afasta a existência do vício, pois o colegiado analisa expressamente a situação financeira, a renda, os descontos obrigatórios, os empréstimos consignados, as demais fontes de renda e a ausência de comprovação adequada das despesas.
5. O acórdão aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG, segundo o qual a impenhorabilidade salarial admite exceção quando preservado percentual apto a assegurar o mínimo existencial. O voto examina que o salário bruto recebido pela embargante, bem como o líquido após descontos obrigatórios, além de outras remunerações no serviço público e privado. Conclui que a documentação apresentada não comprova despesas capazes de afastar a constrição e entende razoável a penhora de 15% sobre o salário, após abatidos os descontos obrigatórios.
6. A decisão registra que os embargos buscam reexaminar matéria já enfrentada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Aplica o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que prevê o prequestionamento ficto. Conclui pela inexistência de vícios no acórdão recorrido e pela rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido, com rejeição dos embargos de declaração.
Legislação relevante: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023; Superior Tribunal de Justiça, EREsp 1.582.475/MG, Relator não indicado.